Tribunal: TJSP
Processo: 2229347-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão e contradição no v. Acórdão – Decisão clara e bem fundamentada – Pretensão do embargante à rediscussão de matéria já decidida, no intuito de obter a modificação do julgado – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2229347-65.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A., é embargado TG RIO DE
JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229347-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22401 DG
2
Voto no 22401
Embargos de Declaração no 2229347-65.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Banco Industrial do Brasil S.A.
Embargado: TG Rio de Janeiro Empreendimentos Imobiliários S.A.
Interessado: Aricanduva S.A.
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível do Foro de Pinheiros
Juíza prolatora: Dra. Luciana Bassi de Melo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência
de omissão e contradição no v. Acórdão

Decisão clara e bem fundamentada
Pretensão
do embargante à rediscussão de matéria já
decidida, no intuito de obter a modificação do
julgado
Descabimento
Impossibilidade de
acolhimento
do
recurso

EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do V.
acórdão de fls. 40/46 que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pela ora embargada, autorizando o cancelamento das averbações
premonitórias sobre os imóveis garantidores da dívida.
Alega o embargante que a r. decisão padece de omissão e
contradição, na medida em que abordou matéria estranha e dissociada à decisão
agravada, e deixou de se manifestar sobre outros pontos, como o fato de que
inobstante as partes terem concordado com o valor da venda forçada da ordem de
R$30.310.000,00, o fato é que a realidade não é mais aquela, pois a avaliação
remonta o ano de 2017, não havendo indicativo de que o valor tenha se mantido a
ponto de ser suficiente para a complementação da garantia. Ademais, recente
avaliação mostra que os imóveis estão em valor muito distante daquele disposto na
escritura pública de alienação fiduciária; e a falta de notificação do credor para
reforço da garantia não impede a defasagem seja objeto da execução, perseguindo-se
sua complementação.
É o relatório.
Os embargos são tempestivos, e, portanto, merecem ser
conhecidos.
No mérito, porém, devem ser rejeitados, ante a inexistência
de omissão, contradição, obscuridade e erro material no v. Acórdão embargado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229347-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22401 DG
3
restando evidenciado o caráter meramente infringente deste recurso.
Analisou-se a matéria à luz dos limites colocados na questão
debatida, pois a decisão embargada trouxe argumentação suficientemente clara para
demonstrar em que sentido se decidiu, não havendo qualquer menção à matéria
estranha ou dissociada da decisão agravada.
Ao que se verifica, pretende o embargante rediscutir o
julgado a fim de obter sua reforma, o que é inadmissível nesta fase recursal. Nota-se
evidente o caráter infringente dos presentes embargos, o que não deve ser acolhido
neste caso.
Como sabido, a função precípua dos embargos de declaração
é sanar eventual contradição, omissão ou obscuridade, presentes na decisão
impugnada, do que se extrai não servir tal recurso para o reexame ou reforma da
decisão hostilizada.
Destarte, inexistindo qualquer vício na decisão embargada,
nem a omissão ou contradição apontadas, não comporta acolhimento o presente
inconformismo.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator